Tribunal: TJDFT
Processo: 0736952-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736952-96.2022.8.07.0000 PACIENTE: FABIO FRANÇA DE SOUZA IMPETRANTE: GUILHERME MACHADO PACHECO, ALTAIR ELELY SOUZA SILVA, AGOSTINHO NONATO DE ALMEIDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIO FRANÇA DE SOUZA, atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade no Complexo Penitenciário da Papuda (PDF II), pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I, II e III, do Código Penal, e artigo 244-B, “caput”, da Lei 8.069/90 (16 anos, 11 meses e 24 dias), dos quais já cumpriu 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias em regime fechado. Não apontou uma autoridade coatora específica, e pretendeu, diante da portaria conjunta 03/2022 deste do TJDFT, artigo 2o, parágrafo único, a expedição de ofício ao Diretor do Presídio, a fim de que determinasse sua condução, mediante escolta policial, ao enterro do seu genitor, marcado para o dia 31-outubro-2022 no cemitério de Águas Lindas Goiás/GO. 2. A douta Defesa técnica peticionou posteriormente nos autos (ID 40861303) e requereu a desistência do processamento do presente “habeas corpus”, haja vista a interposição do HC no 0736954-66.2022.8.07.000 em sede de plantão, com os mesmos fundamentos. Ademais, verifica-se a evidente perda do objeto desejado. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 03 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator